Tribunal: STJ
Processo: 0234379-17.2008.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745229 - AM (2024/0346962-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA
ADVOGADO
: DAVID AZULAY BENAYON - AM008688
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO DE SOUZA BRAGA
ADVOGADA
: GINA MORAES DE ALMEIDA - AM007036
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de compensação de danos morais.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
19/08/2025
25/08/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49881918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 2aecc376-fbf9-4a1e-8474-f34749ad037f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745229 - AM (2024/0346962-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA
ADVOGADO
: DAVID AZULAY BENAYON - AM008688
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO DE SOUZA BRAGA
ADVOGADA
: GINA MORAES DE ALMEIDA - AM007036
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. MANIFESTA
INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação de compensação de danos morais.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MARCELO AUGUSTO DA EIRA
CORREA, em face de decisão unipessoal que não conheceu do agravo em recurso
especial que interpusera.
: de compensação de danos morais, ajuizada por CARLOS EDUARDO
Ação
DE SOUZA BRAGA, em desfavor do agravante, em virtude de suposto abalo em sua
honra após pronunciamento deste na tribuna da Câmara dos Deputados.
não conheceu do agravo em recuso especial
Decisão monocrática:
interposto pelo agravante, em virtude da ausência de impugnação específica a
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (incidência da
Súmula 182/STJ).
afirma não se tratar de hipótese de reexame fático-
Agravo interno:
probatório dos autos, tendo em vista que a discussão versa sobre suposta violação
do instituto da imunidade parlamentar material. No mais, reitera a violação dos
arts. 927, III, e 1.022, I e II, do CPC, por suposta inobservância de precedentes do
STF.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA48856662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:27:56
Código de Controle do Documento: ae9a8525-e9a3-4225-badc-7ed51e528058

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recuso especial
interposto pelo agravante, em virtude da ausência de impugnação específica a
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (incidência da
Súmula 182/STJ).

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que
o agravante não trouxe qualquer argumento apto a ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
Isso porque não impugna, consistentemente, os fundamentos da
decisão ora agravada relativos à aplicação da Súmula 182/STJ ao seu agravo em
recurso especial, limitando-se a reiterar a sua argumentação no intuito de ver
conhecida a suposta ocorrência de violação à imunidade parlamentar material e à
não configuração de danos morais no caso concreto, além de insurgir-se contra a
aplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, § 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser
desprovido este recurso, à unanimidade, fixo multa de 1% (um por cento) sobre o
valor atualizado da causa, com fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC.
Documento eletrônico VDA48856662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/07/2025 18:27:56
Código de Controle do Documento: ae9a8525-e9a3-4225-badc-7ed51e528058

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.745.229 / AM
Número Registro: 2024/0346962-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008174220248040000
02343791720088040001
2343791720088040001
234379172008804000100008174220248040000 8174220248040000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA
ADVOGADO : DAVID AZULAY BENAYON - AM008688
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO DE SOUZA BRAGA
ADVOGADA
: GINA MORAES DE ALMEIDA - AM007036
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO AUGUSTO DA EIRA CORREA
ADVOGADO : DAVID AZULAY BENAYON - AM008688
AGRAVADO
: CARLOS EDUARDO DE SOUZA BRAGA
ADVOGADA
: GINA MORAES DE ALMEIDA - AM007036
TERMO
Documento eletrônico VDA49865131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:17
Código de Controle do Documento: ee7b7769-176c-4b46-ab16-a7d139fc8bc2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
19/08/2025
25/08/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:34:17
Código de Controle do Documento: ee7b7769-176c-4b46-ab16-a7d139fc8bc2